Tribunal: TJES
Processo: 5004965-89.2024.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Teto Salarial
Data de julgamento: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004965-89.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA e outros
RECORRIDO: GUILHERME DA CONCEICAO FRAGA e outros (2)
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REDUÇÃO DO SUBSÍDIO DO PREFEITO DE VILA VELHA/ES E DO TETO VENCIMENTAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. LEI Nº 5.819/2017. INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PROVIDO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL RECONHECIDA PELO EGRÉGIO TRIBUNAL PLENO EM PROVIMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTROLE DIFUSO. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO. EFEITO VINCULANTE AOS DEMAIS ÓRGÃOS. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. DEVER DOS ENTES MUNICIPAIS DE NÃO PROMOVER DESCONTOS ‘ABATE-TETO’ COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL DECLARADA INCONSTITUCIONAL. RESSARCIMENTO DOS DESCONTOS INDEVIDOS NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA.SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5004965-89.2024.8.08.0035

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

RECORRIDOS: GUILHERME DA CONCEICAO FRAGA, MAURO GONCALVES, ROBSON FIRME BARROS

RELATORA: WALMEA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

JUÍZA SENTENCIANTE: MARIANA LISBOA CRUZ HOLLIDAY

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REDUÇÃO DO SUBSÍDIO DO PREFEITO DE VILA VELHA/ES E DO TETO VENCIMENTAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. LEI Nº 5.819/2017. INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PROVIDO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL RECONHECIDA PELO EGRÉGIO TRIBUNAL PLENO EM PROVIMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTROLE DIFUSO. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO. EFEITO VINCULANTE AOS DEMAIS ÓRGÃOS. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. DEVER DOS ENTES MUNICIPAIS DE NÃO PROMOVER DESCONTOS ‘ABATE-TETO’ COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL DECLARADA INCONSTITUCIONAL. RESSARCIMENTO DOS DESCONTOS INDEVIDOS NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA.SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
AÇÃO CONDENATÓRIA
proposta por
GUILHERME DA CONCEIÇÃO FRAGA
,
MAURO GONÇALVES
e
ROBSON FIRME BARROS
em face de
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
e
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE VILA VELHA
, todos já qualificados nos autos em epígrafe, na qual postulam:
(i)
o reconhecimento da violação constitucional da redução do teto remuneratório, com a consequente condenação dos requeridos ao pagamento do teto da Lei 5399/2013, acrescido das revisões gerais anuais, até que sobrevenha nova lei de majoração, bem como condenar ao pagamento proventos de aposentadoria vencidos no decorrer da ação;
(ii)
a condenação dos requeridos ao pagamento dos valores retroativos.

Alegam os autores, em síntese, que o Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo já consolidou o entendimento no sentido da inconstitucionalidade formal com efeitos
ex tunc
da Lei Municipal n° 5.817/2017, que reduziu o subsídio do prefeito municipal para efeito de reduzir o teto remuneratório dos servidores municipais.

Assim, defendem o afastamento da aplicação da Lei Municipal n° 5.817/2017 contra os autores.

Em contestação (ID 10249923), os requeridos alegam a inépcia da exordial em razão do pedido ilíquido. No mérito, afirmam que o TJES declarou a inconstitucionalidade da Lei Municipal n° 5.817/2017 de maneira parcial e sem redução de texto.

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 10249926), dispôs que:

Diante de todo o exposto, e com base nas razões expendidas,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos autorais, para

CONDENAR os requeridos
em sede de
obrigação de fazer,
consistente na utilização do valor previsto na Lei nº 5.399/2013, qual seja, R$ 17.808,00 (dezessete mil, oitocentos e oito reais), como teto remuneratório do vencimento dos autores, bem ainda promover a devolução dos valores indevidamente suprimidos em razão da incidência do teto remuneratório instituído pela Lei nº 5.819/2017, no valor de R$ 13.803,00 (treze mil, oitocentos e três reais),

tudo a ser apurado por ocasião da liquidação do julgado
.

Em relação ao
quantum
condenatório deverá incidir juros de mora pelo índice da caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA-E. Entretanto, a partir da data da publicação da Emenda Constitucional n
o
. 113/21 (09/12/2021), tendo em vista o disposto no art. 3º, deverá incidir a taxa SELIC, uma única vez, para atualização monetária e compensação pelos juros de mora.

Via reflexa,
julgo extinto o processo com resolução do mérito,
na forma do artigo 487, I do CPC.

Opostos Embargos de Declaração (ID 10249928), foi proferida Sentença Integrativa nos seguintes termos (ID 10250684):

Diante de todo o exposto, e com base nas razões expendidas, JULGO PROCEDENTES os pedidos autorais, para CONDENAR os requeridos
em sede de
obrigação de fazer,
consistente na utilização do valor previsto na Lei nº 5.399/2013, qual seja, R$ 17.808,00 (dezessete mil, oitocentos e oito reais), como teto remuneratório do vencimento dos autores, acrescido das revisões gerais anuais, bem ainda promover a devolução dos valores indevidamente suprimidos em razão da incidência do teto remuneratório instituído pela Lei nº 5.819/2017, no valor de R$ 13.803,00 (treze mil, oitocentos e três reais), tudo a ser apurado por ocasião da liquidação do julgado.

Irresignada, a Municipalidade interpôs Recurso Inominado (ID 10250686), alegando que os abate-tetos ocorridos decorrem de um aumento remuneratório que se verificou após a promulgação da Lei Municipal n. 5.819/2017 e que embora o trânsito em julgado da ação de conhecimento tenha se dado antes da vigência da referida lei, é incontroverso que os efeitos financeiros dela decorrentes só poderiam se concretizar após a conclusão da fase executiva. Sustenta ainda pela necessidade de apurar a média das gratificações recebidas pelos servidores ao longo de sua trajetória funcional, de modo que, no momento do trânsito em julgado, não havia certeza e liquidez do direito, o que inviabiliza a produção de efeitos.

Contrarrazões apresentadas pelos autores (ID 10250689), arguindo preliminarmente, a violação do princípio da dialeticidade. No mérito, pugna pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

VOTO

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Passando ao exame do recurso, de início,
afasto
a preliminar de violação à dialeticidade recursal (ID 10250689 - págs 02/06). Na linha de orientação jurisprudencial do Colendo STJ, não há violação ao princípio da dialeticidade, quando os fundamentos de fato e de direitos utilizados nas razões recursais são suficientes para impugnar os termos da sentença, e amparar o respectivo pedido de reforma.

No caso em tela, a parte recorrente impugnou a fundamentação da sentença e demonstrou seu inconformismo, de modo que, concluo pela ausência de violação à dialeticidade recursal.

Não existindo outras preliminares, prossigo ao mérito e adianto desde já que, em análise ao acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de
manutenção
da r. sentença objurgada.

A controvérsia gira em torno em apurar a alegação de ilegalidade de ato administrativo praticado pelo Município de Vila Velha, que estaria aplicando o "abate teto" previsto na Lei Municipal nº 5.819/2017, cuja finalidade era a redução do subsídio do prefeito e, por conseguinte, a imposição de nova limitação ao teto remuneratório dos servidores municipais. Contudo, em relação a tal norma, há um julgamento proferido pelo Tribunal Pleno do TJ/ES, que declara a inconstitucionalidade formal da referida lei.

Nesse sentido, houve a interposição de embargos de declaração, aos quais foi dado provimento para fins de reconhecer a
inconstitucionalidade formal da Lei Municipal nº 5.819/2017
.

Em voto de divergência posteriormente acompanhado pelos demais, o eminente Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho logrou êxito em seu voto que restou consignado nos termos da ementa:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL RECONHECIDA. EFEITOS EX-TUNC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Verifico inexistir óbice quanto à apreciação da (in)constitucionalidade da Lei, tanto sob o seu aspecto formal, quanto material, independentemente do parâmetro adotado quando da suscitação do Incidente de Inconstitucionalidade no âmbito do Egrégio Tribunal Pleno.

2. Em outras palavras, tendo sido suscitada a inconstitucionalidade da Lei n° 5.819/2017, embora sob o aspecto da afronta ao disposto nos artigos 32, inciso XV, da Constituição Estadual e artigo 37, inciso XI, da Constituição Federal, referida circunstância, por si só, não enseja óbice em sua apreciação, inclusive, sobre outra vertente, alusiva, na espécie, ao denominado vício formal, eis que é vedado ao julgador a conhecimento de ofício dos fundamentos de fato, mas não dos jurídicos. Nessa linha, ao magistrado é defeso alterar a causa remota de pedir (fundamentos de fato) e mesmo assim, com a relativização imposta pelo art. 462 do CPC , mas é livre para qualificar corretamente os fatos e alterar a causa próxima de pedir (fundamentos jurídicos). Nesse viés, enquadra-se a possibilidade de declaração de inconstitucionalidade ex officio. (TJES, Classe: Agravo Interno Ap, 035050125190, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/08/2007, Publicado em: 03/09/2007).

3. No que tange ao veste particular, cumpre registrar o entendimento pacífico da jurisprudência do Excelso Supremo Tribunal Federal no sentido de que a remuneração de Prefeito, de Vice-Prefeito e de Vereadores será fixada pela Câmara Municipal para a legislatura subsequente, em conformidade com o art. 29, V, da Constituição Federal (STF; RE 458413 AgR, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 06/08/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-164 DIVULG 21-08-2013 PUBLIC 22-08-2013, STF).

4.
Note-se, portanto, afigurar-se induvidoso o vício de inconstitucionalidade que acomete a Lei Municipal n° 5.817/2017, porquanto inobservado o devido processo legislativo no que diz respeito ao princípio da anterioridade, previsto expressamente no artigo 29, inciso V, da Constituição Federal, e artigo 26, inciso I, da Constituição Estadual
.
(SIC)

5. Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. Acorda o Egrégio Tribunal Pleno, à unanimidade,
DAR PROVIMENTO aos embargos declaratórios para JULGAR PROCEDENTE o Incidente de Inconstitucionalidade
, nos termos do voto da Eminente Relatora. (TJ/ES. Embargos de Declaração no Incidente De Arguição de Inconstitucionalidade Cível.
0002032-78.2017.8.08.0035.
TRIBUNAL PLENO. Data do Julgamento:
09/05/2019
) (grifado)

Dessa forma, observa-se que referido incidente de inconstitucionalidade transitou em julgado em 27/08/2019, conforme se verifica do andamento processual junto ao sistema de pesquisa do TJES.

Dito isso, nota-se que há reconhecimento de inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 5.819/2017, na qual vêm se amparando o recorrente para promover os descontos ‘abate-teto’ dos servidores públicos municipais ativos e inativos.

Por certo que o controle incidental no caso concreto, ao declarar o ato inconstitucional na forma do art. 948 e ss do CPC, vai vincular os demais órgãos a esta premissa, o que conduzirá todos os julgamentos a considerar que o ato é inconstitucional e se, com base nele, se cobra determinada prestação positiva ou negativa, o resultado desta premissa será decorrente do que se pede. Se a prestação é positiva, a lei ou ato normativo inconstitucional não ampara a obrigação de fazer. Se é negativa, não poderá servir de desculpa para não ser praticada.

É indubitável, porém, que há direito pelas recorridos de que os entes municipais se abstenham de promover os descontos ‘abate-teto’ com fundamento na Lei Municipal nº 5.819/2017, e que promovam o pagamento dos proventos de aposentadoria em sua integralidade, o que vinha sendo realizado com amparo na Lei Municipal nº 5.399/2013 (que previa um teto remuneratório superior e que fora revogada pela Lei Municipal nº 5.819/2017).

A título ilustrativo chamo à atenção para os seguintes pontos da sentença recorrida, os quais compartilho do mesmo entendimento (ID 10249926):

Outrossim, o inciso XV, do referido art. 37, da Carta Magna, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998, prevê que o subsídio e os vencimentos dos ocupantes de cargos e empregos públicos são irredutíveis, ressalvado o disposto nos incisos XI e XIV deste artigo e nos artigos 39, § 4º, 150, II, 153, III, e 153, § 2º, I.

Pois bem. Ao apreciar o RE nº 609.381/GO, o Supremo Tribunal Federal assentou, em sede de repercussão geral (
Tema 480), que a regra do teto remuneratório dos servidores públicos é de eficácia imediata, admitindo a redução da remuneração daqueles que recebem acima de tal limite constitucional, descabendo invocar a garantia da irredutibilidade de vencimentos, o direito adquirido e o ato jurídico perfeito.

Além do mais, quando do julgamento do RE nº 606.358/SP, o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (
Tema 257), reafirmou a tese de que
“O âmbito de incidência da garantia de irredutibilidade de vencimentos (art. 37, XV, da Lei Maior) não alcança valores excedentes do limite definido no art. 37, XI, da Constituição da República” (RE 606358, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 18⁄11⁄2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-063 DIVULG 06-04-2016 PUBLIC 07-04-2016, STF).

Não bastasse, a modificação dos critérios de remuneração dos servidores públicos não encontra vedação legal, tendo em vista a inexistência de direito adquirido a regime jurídico, pois “
a jurisprudência dos Tribunais Superiores é uniforme no sentido de que o servidor público não possui direito adquirido a regime jurídico, tampouco a regime de vencimentos ou de proventos” (RMS 51.121⁄TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15⁄09⁄2016, DJe 10⁄10⁄2016, STJ).

Verifica-se, pois, que a única ressalva à irredutibilidade dos vencimentos e subsídios, reside justamente nos casos em que a remuneração do servidor ultrapassar o teto remuneratório estabelecido constitucionalmente, o que não é a hipótese retratada nos autos.

Desta feita, não se admite a redução dos vencimentos dos servidores públicos municipais, decorrente da redução do teto remuneratório promovida por meio de ato normativo infraconstitucional.

Destaque-se, outrossim, que o Supremo Tribunal Federal entende pela garantia de irredutibilidade de vencimentos quando o valor nominal da remuneração tenha sido auferido em conformidade com o sistema jurídico vigente e esteja compreendido no limite pré-definido pela Constituição. [...]

Quanto ao pleito de acrescer às revisões gerais anuais aos proventos de aposentadoria, não restou demonstrado nos autos se houve referida concessão aos servidores ativos e inativos do Município nos últimos anos e qual foi o prejuízo financeiro suportado pelos recorridos. Trata-se de questão a ser abordada em cumprimento de sentença, quando então os recorridos deverão promover o pagamento das diferenças que deixaram de ser pagas com fundamento na lei municipal declarada inconstitucional.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação
ou, na ausência desta, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. A Sr. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)